Tribunal: TJDFT
Processo: 0748443-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748443-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ROMILDO SURJAN REPRESENTANTE LEGAL: ERIK BARBOSA SURJAN AGRAVADO: ROSIMEYRE SURJAN DE SOUZA CRUZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE ROMILDO SURJAN, rep. por ERIK BARBOSA SURJAN contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos ação de rito comum ordinário (Processo no 0716426-14.2023.8.07.0020), movida por ROSIMEYRE SYJAN DE SOUZA CRUZ, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 175713538 dos autos originários), verbis: O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, em especial os demonstrativos de rendimentos, verifico que o réu aufere renda mensal bruta superior a R$ 10.000,00, valor muito superior à média da população brasileira. Destaco que, não obstante a situação de endividamento alegada pelo réu, os documentos anexados à petição inicial não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício. Portanto, apesar das alegações do requerido, não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte requerida para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não recebimento do pedido reconvencional. No mesmo prazo, diante da informação prestada nos autos (ID 174345972) noticiando o falecimento da parte autora, intimem-se ambas as partes para regularizar o polo ativo da ação e trazer aos autos a certidão de óbito da autora, a fim de dar prosseguimento do feito. Intimem-se. Em razões recursais, após discorrer sobre os fatos que ensejaram o ajuizamento da demanda, alega que faz jus ao benefício gratuidade de justiça, pois não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que faz por meio da declaração de hipossuficiência de recursos e demais documentos acostados aos autos, tais como faturas do cartão de crédito, empréstimos descontados em folha de pagamento e despesas pessoais mensais, tais como pagamento de água, luz, alimentação e o pagamento de empréstimos. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para conceder-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conheço do agravo de instrumento, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, estando a parte dispensada do preparo, em razão do objeto recursal, que enfrenta justamente o alcance da gratuidade da justiça. De início, necessário esclarecer que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. Em análise dos autos, verifico que ERIK BARBOSA SURJAN, professor da Acel Administração de Curso Educacionais Ltda. anexou aos autos os contracheques dos meses de julho 2023 (ID. 53367660), agosto de 2023 (ID 53367661) e setembro 2023 (ID53367662), nos quais embora conste salário significativo possui líquida de R$ 2.855,11, R$ 314,29 e R$ 2.257,90, respectivamente. Tenho entendimento de que, para a concessão do benefício pleiteado, a parte requerente deve perceber renda mensal igual ou inferior a 5 (cinco) salários-mínimos nacionais, considerando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Constatando-se que a parte agravante possui rendimento líquido muito inferior ao teto acima citado e que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, conforme se infere da situação financeira atual demonstrada, de modo que resta demonstrada a situação de hipossuficiência. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator